Tribunal: TJPA
Processo: 0002056-68.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002056-88.2007.8.14.0301
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: JOSE MARIO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 00020
56-88
.2007.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
ADVOGADO:

ALLAN PINGARILHO – OAB/PA 9.238
APELADO: JOSÉ MARIO DE SOUZA
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. INERCIA NÃO CARACTERIZADA. MANIFESTO INTERESSE DE AGIR DA RECORRENTE. NECESSÁRIO A INTIMAÇÃO DA PARTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Tratando os autos de ação monitória, em que o Apelante narra o inadimplemento contratual por parte do Apelado, restando evidente a existência de interesse de agir.
2. Por outro lado, verifica-se que o despacho de 2619020 - Pág. 1 foi cumprido equivocadamente na pessoa do demandado, ora Apelado, e não do Apelante, conforme se depreende das informações constantes ao id. 2619020 - Pág. 3.
3. A instituição financeira não foi intimada, para a promoção dos atos e diligências cabíveis no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do CPC-15, art. 485 §1º do mencionado dispositivo, demonstrando prematura a extinção do processo sem resolução do mérito.4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 07 de julho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desª.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0002056-88.2007.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
ADVOGADO: ALLAN PINGARILHO – OAB/PA 9.238
APELADO: JOSÉ MARIO DE SOUZA
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI do CPC-15, nos autos de AÇÃO MONITÓRIA proposta pelo Apelante em desfavor de JOSÉ MARIO DE SOUZA.
Em breve histórico, nas razões de Id 2619023, o recorrente apresenta tese manifestando a impossibilidade de extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir como afirmado na sentença, em vista que a longa duração do processo se deveu à morosidade do órgão judiciário. Prossegue sustentando que não teria sido realizada a prévia intimação pessoal do autor, como determina o §1º do art. 485 do CPC-15, posto que, o despacho de 2619020 - Pág. 1 teria sido cumprido, por equívoco, na pessoa do réu e não do autor.
Ausência de contrarrazões conforme certificado ao id. 2619025.
Com a distribuição dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia

07 de julho de 2020.
Belém (PA), 15 de junho de 2020.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente efetivado, consoante comprovantes conforme comprovante de id. 2619024.
II.

DO CONHECIMENTO
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, diferentemente do exposto na r. sentença recorrida, não há de falar em ausência do interesse de agir tão somente em razão da parte ter deixado de se manifestar acerca de despacho para impulsionar o andamento no feito.
Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que merecem prevalecer os argumentos levantados pelo Apelante
Acerca do tema, ensina o Prof. Dr. Daniel Assumpção
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 132-133):
“Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.
Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. [...]
Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Sendo a lide consubstanciada numa resistência à pretensão de obtenção de um bem da vida, cabe ao autor requerer uma prestação jurisdicional que seja apta a afastar essa resistência, com isso liberando seu caminho para a obtenção do bem da vida pretendido.”
Assim, tratando os autos de ação monitória, em que o Apelante narra o inadimplemento contratual por parte do Apelado, resta evidente a existência de interesse de agir.
Por outro lado, verifica-se que o despacho de 2619020 - Pág. 1 foi cumprido equivocadamente na pessoa do demandado, ora Apelado, e não do Apelante, conforme se depreende das informações constantes ao id. 2619020 - Pág. 3.
Portanto, ainda que se considerasse que a conduta omissiva da parte autora aos termos dos incisos II ou III do art. 485 do CPC-15, verifica-se que a instituição financeira não foi intimada por seu representante, para a promoção dos atos e diligências cabíveis no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do mencionado dispositivo, demonstrando-se prematura a extinção do processo sem resolução do mérito.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - EXIGIBILIDADE DO § 1º, DO ARTIGO 485, DO CPC - SENTENÇA CASSADA.
- Não havendo a intimação pessoal da parte a que alude o § 1º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, incabível a extinção da ação por abandono
. (TJ-MG - AC: 10024141606558001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROMOVENTE PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §§ 1º DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO. -
A não observância da dupla intimação importa mácula quanto ao itinerário previsto no art. 485, § 1º, do CPC/2015, acarretando, com isso, a cassação da sentença extintiva
. Vistos, etc. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00697745220148152001, - Não possui -, Relator MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO , j. em 04-09-2019) (TJ-PB 00697745220148152001 PB, Relator: MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2019)
Portanto, restando evidente o interesse de agir da Apelante e tendo sido o processo extinto sem resolução do mérito sem a intimação pessoal do recorrente, imperiosa é a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EXPOSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO DE 1º GRAU E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM CARATER PRIORITÁRIO DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07
de
julho
de
2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2020